Tribunal: TCU
Processo: 009.330/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6260/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias a contar desta deliberação, o prazo solicitado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) - Nilson Alves de Oliveira dos Santos (Diretor de Gestão de Processos Administrativos), para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 5490/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica (peça 12). 1. Processo TC- Processo 009.330/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marly Soares Castilho (XXX.870.807-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.